Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi proferida sentença de mérito no dia 06/07/2020. Haja vista a preponderância da sentença sobre a decisão liminar, faculto às partes manifestarem-se quanto eventual perda de objeto dos recursos. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403